Tribunal: TJDFT
Processo: 0736249-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736249-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SONHA MARIA FILHA, SONIA COSTA DE LIMA, SONIA CRISTINA COSTA DA SILVA, SONIA DAMIANA GOMES SILVA, SONIA DE QUEIROZ DE PAULA, SONIA EMILIO DEODATO, SONIA FERNANDES ROSA, SONIA FLAUZINA DE OLIVEIRA, SONIA GARCEZ DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator